Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS PRESCRITAS. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E VOTO EM ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. O autor-embargante suscita omissão no ven. acórdão, uma vez que não houve pronunciamento sobre o pleito de nulidade da assembleia condominial. De fato, o Colegiado analisou essa questão, sendo impositivo o saneamento do vício, todavia sem efeito infringente quanto ao conteúdo da conclusão alcançada.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos. Embargos de declaração do autor conhecidos e providos em parte.